Tribunal: TJMT
Processo: 1000304-94.2019.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM – CONSTITUIÇÃO DE REDE ELÉTRICA SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA QUE JUSTIFIQUE A SERVIDÃO – AUSÊNCIA DE INDENIZAÇÃO DO PROPRIETÁRIO – FALTA DE CAUTELA DA CONCESSIONÁRIA NA OBTENÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA SERVIDÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO Do RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO Da RECLAMADa CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000304-94.2019.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FELISBERTO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 244.903.505-20 (RECORRENTE), LINDOMAR NEVES DOS SANTOS - CPF: 615.505.581-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CAMPO ELETRICO ENGENHARIA LTDA - ME - CNPJ: 21.316.946/0001-31 (RECORRIDO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), JOAO RAPHAEL PEREIRA DE SOUZA - CPF: 410.277.818-70 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE .

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2021